Tribunal: TJDFT
Processo: 0704864-64.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RÉ MULTIRREINCIDENTE. READEQUAÇÃO. FRAÇÃO. 1/6 (UM SEXTO). ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CÁLCULO DA REPRIMENDA DO CRIME DE FURTO REAJUSTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento do STJ, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.
2. A consumação do delito de furto rege-se pela aplicação da Teoria amotio, bastando a inversão da posse do bem em favor do agente, mesmo que por breve período de tempo, além de não ser necessário que a posse seja mansa e pacífica, podendo, inclusive, ser o réu perseguido e a coisa não sair da vigilância da vítima.
3. No caso de multirreincidência, presente a atenuante da confissão espontânea, a compensação deve ser apenas parcial, de modo que uma das condenações é compensada com a atenuante, enquanto as demais permitem a elevação da pena.
4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, consoante entendimento consolidado no STJ.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena da ré.